Tribunal: TJMT
Processo: 1038095-15.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038095-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHAEL KURPEL SOARES - CPF: 010.515.461-09 (APELANTE), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038095-15.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES –AÇÃO REPETIÇÃO DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE TV POR ASSINATURA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO –ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor” (STJ, AgInt-AREsp n. 1.164.061-PR, 3ª Turma, j. 17-04-2018, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Embora a falha na prestação de serviço possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime se não há nos autos prova de efetivo prejuízo.

Comportam majoração os honorários advocatícios quando fixados em valor ínfimo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038095-15.2019.8.11.0041

Apelação nº 1038095-15.2019.8.11.0041

Apelante
: MICHAEL KURPEL SOARES

Apelado
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
MICHAEL KURPEL SOARES.

Ação:
Ação Repetição de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
MICHAEL KURPEL SOARES
em desfavor de
TELEFÔNCIA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente
a ação para determinar a devolução na forma simples dos valores indevidamente pagos (R$207,73). Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.58911068): postula, em síntese, a fixação de indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro no valor pago indevidamente
(R$207,73).Busca ainda a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 60489990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038095-15.2019.8.11.0041

Apelação nº 1038095-15.2019.8.11.0041

Apelante
: MICHAEL KURPEL SOARES

Apelado
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação interposta por
MICHAEL KURPEL SOARES.

Ação:
Ação Repetição de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
MICHAEL KURPEL SOARES
em desfavor de
TELEFÔNCIA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente
a ação para determinar a devolução na forma simples dos valores indevidamente pagos (R$207,73). Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que é cliente da requerida e observouem sua fatura a cobrança de pacotes de TV com canais exclusivos. Salienta que não é assinante de TV da operadora ora apelante, bem assim solicitou o cancelamento das cobranças. Afirma que a requerida se comprometeu a cancelar a cobrança, mas assim não procedeu o que o motivou a ajuizar a ação.

Busca em síntese a fixação de indenização por danos morais e restituição em dobro da cobrança indevida.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim fixar indenização por danos morais e restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

Pois bem.

Do exame, não se observa o dever de indenizar em danos morais, bem assim em restituir em dobro, porquanto não observado abalo capaz de ensejar o dever de reparação.

O fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in reipsa
), não restou comprovado no presente caso, porquanto não se trata de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes de forma indevida.

Em que pese o autor ter experimentado aborrecimentos, por conta da má prestação de serviços da empresa, não se teve, no caso, repercussão prejudicial ao nome do autor capaz de ensejar indenização.

Da narrativa, notam-se dissabores, inerentes à vida cotidiana em sociedade e particularmente no tocante ao mercado de consumo, incapazes de ofender os direitos da personalidade do autor.

Também não é o caso de restituir em dobro, máxime porque o requisito essencial, vale dizer, a má-fé da empresa não restou comprovada.

Nesse sentido:

“a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor” [grifei] (STJ, AgInt-AREsp n. 1.164.061-PR, 3ª Turma, j. 17-04-2018, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

E ainda:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Televisão por assinatura. Concessão de desconto nas mensalidades pelo período de um ano. Cobrança a maior.
Repetição do indébito deve ser feita de forma simples, ausente prova de má-fé. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Mero inadimplemento contratual sem maiores consequências. Dano moral não caracterizado.
Sentença correta. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1011673-56.2020.8.26.0071; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

APELAÇÃO - TELEFONIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Contratação de serviços de telefonia fixa, internet e TV- Autora que após contratação de novo plano teria recebido cobranças indevidas e excessivas - Pedido de declaração de inexigibilidade, devolução em dobro e de indenização - Falha na prestação de serviços configurada - Aplicação do CDC, Art. 6º, VIII - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
- Irresignação - Pretensão de reforma para condenar a ré a indenização por danos morais - Restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples - Cobrança indevida de valores, sem qualquer outra repercussão prejudicial à autora - Meros aborrecimentos - Dano moral não caracterizado
- Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1024193-73.2017.8.26.0032; Relator (a): LavínioDonizettiPaschoalão; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM PARCERIA COM A SKY, COM PROMESSA DE UM ANO DE DE TV POR ASSINATURA GRÁTIS AOS ADQUIRENTES – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM MINIMAMENTE QUE A UNIDADE ADQUIRIDA PELA AUTORA FAZ PARTE DA PROMOÇÃO E QUE HOUVE A SOLICITAÇÃO FORMAL DE ATIVAÇÃO E INSTALAÇÃO PELA BENEFICIÁRIA DO PACOTE SKY, EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SEM LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o pedido de realização da prova testemunhal se faz despicienda frente a todo o contexto fático-probatório coligido aos autos.Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
Para que seja configurado o dano moral é necessário a existência cumulativa de três requisitos: o ato ilícito, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo
.
(N.U 1034172-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que foram fixados de acordo com o §2º, do art. 85, do CPC, que estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Assim, a verba honorária fixada pela sentença recorrida comporta majoração
, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, manter os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

É o caso fixar honorários em R$1.000,00, porque atende os critérios da razoabilidade e respeita o exercício da advocacia.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE
– HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE –PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO
.I – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
II - Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. III - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.
(N.U 1033488-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (R$207,73) para R$1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020